Tribunal: TJPA
Processo: 0805084-92.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805084-92.2022.8.14.0201

APELANTE: MATHEUS YULI FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
F
, DO CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes dos
arts. 129, §13 e 147-B, do CP, em concurso material, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal e o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii)
saber se está adequada a fixação das reprimendas-base em
quantum
acima do mínimo legal
; e, (iii) saber se é devido o decote da circunstância agravante do art.
61, II,
f
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade dos fatos e autoria delitiva comprovadas por boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da ofendida, devidamente corroborados por laudo pericial de lesão corporal e prova testemunhal colhida durante a instrução criminal. Evidenciado o dolo de intimidar e causar dano emocional. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e do TJ/PA.

4.
Escorreita
a fixação das pena-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor motivos do crime (machismo e não aceitação do fim do relacionamento). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5. Inviável a exclusão da agravante do art. 61, II,
f
, do CP, a qual prevê o agravamento da pena quando o agente se prevalece de relações domésticas e de coabitação com a vítima, não se confundindo com o fundamento autônomo da qualificadora do art. 129, §13, do CP (
lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino). Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MATHEUS YULI FERREIRA DE ARAUJO, termo no ID – 24935873, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID – 24935867), que o condenou pelas práticas
delitivas previstas nos arts. 129, §13 e 147-B, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID - 24935877), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal e o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP.

Em contrarrazões (ID – 24935886), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 26285589, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 24935827
) o que segue:

“Consta dos presentes autos de inquérito policial (ID n.º 81276706 – Pág. 03) em anexo que, no dia 14/10/2022, por volta das 09:30h, no endereço: Conjunto Augusto Montenegro, Rodovia Augusto Montenegro, alameda Gatinho, n.º 206 (altos), Agulha, Distrito de Icoaraci/Pa, CEP n.º 66811-280, a vítima, LÍVIA GARCIA CARVALHO, foi agredida fisicamente pelo seu ex-namorado, MATHEUS YULI FERRERIA DE ARAÚJO, o qual lhe enforcou com um “mata-leão”.

Ademais, a vítima narrou, ainda, que o acusado proferiu os seguintes dizeres: “ERA PARA A RELATORA PARAR DE INSTIGAR ELE A BATER NELA”

Por meio do depoimento da testemunha, MARIA REGINA ALMEIDA DE SOUZA, é possível concluir que o acusado, costumeiramente, praticava violência psicológica contra a vítima, constrangendo-a e tolhendo-a perante outras pessoas (ID n.º 81276706 – Pág. 10).

Por fim, cumpre registrar que a vítima informou que em outras ocasiões, durante discussões entre ela e o acusado, este costumava xingá-la de “VAGABUNDA” e “PUTA”. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 129, §13 e 147-B, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 24935867), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade dos fatos
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal nº 2022.01.010521-TRA, ambos constantes do ID – 24935821, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima LIVIA GARCIA CARVALHO, a exemplo do que havia feito perante a autoridade policial (termo de declarações no ID – 24935821), relatou que:

“
QUE a relação deles sempre foi conturbada
e quando brigavam não tinham um tratamento muito educado; QUE após o final do relacionamento, soube que ele havia bloqueado pessoas no seu Instagram sem ela saber;
QUE ele tentava exercer o controle de com quem ela falava, mas ela não obedecia
;
QUE logo no começo trabalhavam juntos no Mr Brasa, restaurante da orla, sendo que lá ele era muito ciumento e possessivo e não gostava que nenhum cliente encostasse nela
; QUE não gostava que ela ficasse de papo com os clientes, mesmo fazendo parte de seu trabalho; QUE ele usava drogas todos os dias praticamente;
QUE ele foi abusivo em todo relacionamento
; QUE a primeira vez que o viu tendo um ataque de raiva foi quando ele estava com ciúmes de um garçom que sempre tirava brincadeira com ela, sendo que, na ocasião, ele deu um soco muito forte na moto que e amassou o tanque; QUE ficou assustada com isso e ele a ofendeu a chamando de vagabunda, puta, safada;
QUE contou uma história para o acusado de que sua mãe havia traído seu pai e a partir daí o acusado começou a lhe comparar com sua mãe por isso
;
QUE o acusado falou que ela era igual à sua mãe e as ofensas começaram
; QUE sempre foi um relacionamento muito abusivo da parte dele; QUE foi a primeira vez que se relacionou com alguém desse jeito; QUE uma vez ele a impediu de sair, quebrou seu aparelho celular com as mãos e que disse que ela não falaria com mais ninguém
;
QUE ele já rasgou suas roupas
; QUE o dia dos fatos foi o pior de todos; QUE antes ele só a ameaçava e a ofendia;
QUE, no dia dos fatos, tinha chegado da casa de sua mãe e quando voltou já estava querendo terminar
; QUE quando voltou para casa houve uma discussão;
QUE o acusado ficou com raiva, gritou com ela e se trancou no banheiro com o celular dela, dizendo que não o devolveria
;
QUE o acusado trancou a porta, impedindo-a de sair da casa e quebrou o seu celular
;
QUE começou a chorar e foi para o quarto arrumar suas coisas
;
QUE nessa hora ele apareceu, a ofendeu e começou a chutar suas coisas
; QUE conseguiu sair de lá e deu um basta no relacionamento;
QUE voltou mais tarde para buscar suas coisas, as quais já estavam arrumadas, mas ele não deixou e partiu pra cima dela
; QUE se iniciou uma discussão; QUE novamente ele foi tentar rasgar suas coisas, falando que não levaria mais nada;
QUE tentou evitar que ele continuasse a rasgar suas coisas
e,
nessa hora, o acusado lhe pegou pelo pescoço e foi empurrando-a
;
QUE se jogou por cima dela, enforcando-a
;
QUE pediu para ele parar, pois não estava mais aguentando
;
QUE não estava conseguindo falar direito por causa do enforcamento
; QUE pediu para ele parar novamente, no que ele parou e ela saiu;
QUE pediu ajuda para a avó dele, a qual mora perto
;
QUE fez exame de corpo delito e pediu medidas protetivas
; QUE após o fato ele a deixou em paz; QUE ele foi demitido do trabalho por ser muito agressivo;
QUE essa agressão foi um fato bem traumatizante para sua vida e que está muito emocionada por causa disso
;
QUE ele tentou entrar em contato com ela após a denúncia, mas a delegada disse que falaria com ele que ele seria preso se continuasse
; QUE é garçonete no local;
QUE o acusado não gostava muito de contar de seus ex-relacionamentos, mas que ele relatou à vítima que já tinha quebrado o celular de uma outra pessoa com quem já tinha se relacionado
; QUE os colegas do restaurante falaram que o acusado sempre foi agressivo; QUE os arranhões dele surgiram na hora que o estava empurrando; QUE não tentou agredi-lo e apenas se defendeu.”

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha MARIA REGINA ALMEIDA DE SOUZA, a qual declarou:

“Que é garçonete no Mr. Brasa;
QUE eram colegas de trabalho
; QUE o acusado era muito ciumento;
QUE, quando saíam, notava que a vítima ficava um pouco oprimida, como se estivessem em uma situação que não estavam confortáveis, o que era perceptível para todo mundo ao redor
;

QUE ele sempre foi arrogante, ignorante;
QUE já presenciou o acusado falar grosseiramente com a vítima
;
QUE ele a deixava tolhida
; QUE ele tinha ciúmes de cliente e a deixava sozinha no bar;
QUE ele ficava monitorando a vítima, pois tinha muitos ciúmes
; QUE o acusado insistiu muito para namorar com a vítima; QUE ela queria sair da relação, mas ele ‘entrou na mente dela’;
QUE notou mudança no comportamento da vítima, pois quando estava com ele, ficava mais reservada
;

QUE a vítima relatou ter descoberto que o acusado estava andando com sua ex e quis deixa-lo, mas que ele não queria
; QUE sabia que ele era opressor e arrogante;
QUE a vítima foi na casa dele pegar suas coisas e ao tentar pegar uma cortina, começou a briga
;
QUE o acusado deu um golpe na vítima(mata-leão/gravata)
;
QUE, mais de uma vez, viu marcas roxas no braço da vítima
, mas não sabe se foi ele; QUE o acusado é usuário de maconha; QUE

o namoro deles era conturbado;
QUE o acusado nunca lhe falou ter sido agredido pela vítima
; QUE a vítima ficou melhor após o término da relação deles;
QUE a vítima relatou a ela que tem medo de andar na rua, tombar com ele e acontecer alguma coisa
.”

Em seu interrogatório judicial, o recorrente aduziu ter se descontrolado em uma discussão com a ofendida e quebrado o telefone celular dela, bem como que apenas se defendeu de agressões sofridas, sendo que as marcas atestadas no laudo são de defesa.

Em que pese tal negativa, vê-se que o
cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência dos delitos dos arts. 129, §13, e 147-B, do CP
, haja vista o
relato seguro, coerente e harmônico da vítima nas duas vezes em que foi ouvida
(na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Icoaraci e durante a audiência de instrução e julgamento na 3ª
Vara Criminal Distrital de Icoaraci),
corroborado por
exame de corpo de delito
, realizado no mesmo dia do fato, atestando a ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida, produzida por ação contundente e consistente em “
equimose arroxeada localizada na região anterior de braço direito em seu terço médio. Escoriações lineares, sugestivas de estigmas ungueais, localizadas nas seguintes regiões: 01- anterior do pescoço à direita; 02- mamaria esquerda; 03- anterior do antebraço direito em seu terço distal e 04- posterior de ambos os punhos bilaterais.”

Anota-se que, no
crime de violência psicológica contra a mulher
o bem tutelado é a liberdade pessoal da mulher, no tocante ao seu direito fundamental de viver sem aflições emocionais, medos e traumas psicológicos impostos por outrem, de modo que o
dolo
consiste na
vontade livre e consciente de intimidar e causar dano emocional
, o que ficou claramente demonstrado.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, como
in casu
.

É a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal, e
desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL)
- PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - INVIABILIDADE -
CONDUTA QUE TRANSPÕE A SIMPLES PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE - DOLO EVIDENCIADO
- CONDENAÇÃO MANTIDA.

- Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando, a despeito da ausência justificada da ré na audiência de instrução, sua defesa técnica, devidamente presente, anui expressamente com o aproveitamento das provas orais ali colhidas - Comprovadas a materialidade, autoria e tipicidade do crime, inviável o acolhimento do pedido de absolvição -
A palavra da vítima, no delito praticado em ambiente doméstico, possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outras evidências
-
O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) configura-se com a prática de ameaça, constrangimento ou humilhação apta a causar dano emocional, sendo suficiente o dolo genérico
- Não é cabível a desclassificação para o crime de ameaça quando a conduta ultrapassa a mera intimidação e produz efetivo dano emocional à ofendida.”
(TJ/MG, 5001663-51.2024.8.13.0637, Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Mauro Riuji Yamane, j. 16/03/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

04.
A configuração do crime do art. 147-B do Código Penal prescinde de prova pericial, podendo ser demonstrada por meio de testemunhos que revelem o abalo psicológico relevante da vítima, como ocorreu nos autos
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso desprovido.”
(TJ/PA, 0800010-24.2023.8.14.1979, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09/06/2025) (grifo nosso)

2 – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
desfavorável ao réu o vetor motivos do crime
(machismo – exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e não aceitação do término do relacionamento).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, deste TJ/PA
[2]
, é
imperiosa a manutenção das reprimendas-base acima do mínimo legal
, isto é, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito do art. 129, §13, do CP e 08 (oito) meses de reclusão pelo delito do art. 147-B, do CP, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CP.

Igualmente
improcedente
, senão vejamos:

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida a
circunstância agravante do

art. 61, II,
f,
do CP
[4]
, o que
não constitui
bis in idem
, haja vista que tal condição incide quando o crime é cometido com abuso de autoridade, ou quando o agente se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou, ainda, quando há violência contra a mulher na forma da lei específica. Trata-se, portanto, de três causas autônomas e alternativas.

No caso concreto, entretanto,
a agravante incide em razão diversa e autônoma, qual seja, o fato de o agente ter se prevalecido de relação doméstica e de coabitação com a vítima
, pois eram companheiros, residindo na mesma casa, circunstância que caracteriza situação típica de coabitação para fins de aplicação do referido dispositivo.

Assim, não se trata da mesma causa de incidência do art. 129, §13, do CP, que trata da lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, razão pela qual mantenho o aumento das reprimendas dos crimes de
lesão corporal em contexto de violência doméstica e de violência psicológica contra a mulher na fração de 1/6 (um sexto), respectivamente, para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
quanta

definitiva em virtude da ausência de atenuantes ou minorantes a serem reconhecidas
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP C/C ART. 5º DA LEI Nº 11.340/2006
. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM"
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE "SURSIS" DE OFÍCIO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

8.
A agravante do art. 61, II, f, do CP incide no caso concreto em razão de o agente ter se prevalecido de relação doméstica e de coabitação, fundamento autônomo em relação à qualificadora do art. 129, § 13, do CP, inexistindo "bis in idem", conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.197
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo desprovido.”
(TJ/MG, 0022176-54.2023.8.13.0672,
Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 10/03/2026) (grifo nosso)

Por fim, tendo em vista a regra do art. 69, do CP
[5]
, mantenho a pena total definitiva do réu em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como esclareço que está correta a não substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos no caso em comento, considerando o disposto na Súmula 588, do STJ
[6]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[4]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime:
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[5]

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[6]

Súmula 588
- A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Belém, 01/07/2026